Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Execução penal. Roubos circunstanciados. Continuidade delitiva.
Nos crimes da mesma espécie – roubos circunstanciados -, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução – dias seguidos, em quadras vizinhas de Planaltina – DF, na companhia dos mesmos coautores, em estabelecimentos comerciais --, indicando unidade de desígnios, há continuidade delitiva. Agravo não provido.